Tribunal: TJSP
Processo: 2281111-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão interlocutória que concedeu apenas parcialmente a tutela antecipada. Insurgência recursal do Ministério Público. Com razão. Intervenção em área de vargem sem a licença necessária. Área especialmente protegida. Inobservância dos mandamentos legais. Perigo ambiental relevante. Decisão agravada reformada parcialmente para determinar que os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão interlocutória que concedeu apenas parcialmente a tutela antecipada. Insurgência recursal do Ministério Público. Com razão. Intervenção em área de vargem sem a licença necessária. Área especialmente protegida. Inobservância dos mandamentos legais. Perigo ambiental relevante. Decisão agravada reformada parcialmente para determinar que os agravados se abstenham, de imediato, de intervir ou de permitir que terceiro intervenha, de qualquer modo, nas áreas de preservação permanente e de reserva legal situadas no imóvel em questão, bem como que apresentem projeto de restauração ecológica da área. Prazo de 180 dias para apresentação do referido projeto ao órgão ambiental competente. Pedido de concessão de 60 dias que se mostra exíguo diante da extensão da área debatida, conforme jurisprudência desta Câmara. Recurso provido.